Tribunal: CARF
Processo: 10880.949671/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949671/2008-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-001.909 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIACOM NETWORKS BRASIL PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA E
PUBLICIDADE LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se embargos inominados para correção das inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para integrar a Resolução no 1001-
000.326 - 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de 07 de maio de 2020.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949671/2008-21
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.909 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949671/2008-21

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Conselheiro Relator em face da
Resolução no 1001-000.326 - 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de 07 de maio
de 2020, folhas 253/256, em cujos dispositivo constou:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexados
os comprovantes de pagamentos relativos ao IRPJ do ano-calendário de 2004, seja
examinado o processo 13819.904347/2008-16, bem como obtidas e analisadas outras
informações que se façam necessárias e seja apurado, em relatório conclusivo, o saldo
negativo de IRPJ daquele ano-calendário, bem como para cientificar a contribuinte e
intimá-la, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Ocorre que foram constatadas inexatidões materiais devidas a lapso no dispositivo
da referida decisão, conforme previsto no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, já que o decidido, constante do
excerto do voto condutor, é o que segue:
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que sejam
anexados extratos com o inteiro teor da DIPJ 2002, relativa ao ano-calendário de
2001, ativa e da(s) retificada(s), bem como intimar a contribuinte a, no prazo de 30
dias, a elaborar demonstrativo discriminando seus rendimentos de 2001 por trimestre e
relacionando tais valores com as notas fiscais e os DARF de recolhimento de IRRF
anexos aos autos, bem como a apresentar as manifestações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Assim, no dispositivo da decisão de segunda instância deve constar:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexados
extratos com o inteiro teor da DIPJ 2002, relativa ao ano-calendário de 2001, ativa e
da(s) retificada(s), bem como intimar a contribuinte a, no prazo de 30 dias, a elaborar
demonstrativo discriminando seus rendimentos de 2001 por trimestre e relacionando
tais valores com as notas fiscais e os DARF de recolhimento de IRRF anexos aos
autos, bem como a apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É o Relatório.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.909 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949671/2008-21

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, para correção no dispositivo
da decisão de segunda instância.
Constam no dispositivo da Resolução no 1001-000.326 - 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária, de 07 de maio de 2020, folhas 253/256:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexados
os comprovantes de pagamentos relativos ao IRPJ do ano-calendário de 2004, seja
examinado o processo 13819.904347/2008-16, bem como obtidas e analisadas outras
informações que se façam necessárias e seja apurado, em relatório conclusivo, o saldo
negativo de IRPJ daquele ano-calendário, bem como para cientificar a contribuinte e
intimá-la, no prazo de 30 dias, a apresentar as manifestações adicionais que entender
convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Acolhem-se os embargos inominados para correção das inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de nova decisão de segunda instância em cujo
dispositivo deve constar:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que sejam anexados
extratos com o inteiro teor da DIPJ 2002, relativa ao ano-calendário de 2001, ativa e
da(s) retificada(s), bem como intimar a contribuinte a, no prazo de 30 dias, a elaborar
demonstrativo discriminando seus rendimentos de 2001 por trimestre e relacionando
tais valores com as notas fiscais e os DARF de recolhimento de IRRF anexos aos
autos, bem como a apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Em assim sucedendo, voto em conhecer e acolher os embargos inominados para
correção das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, para
integrar a Resolução no 1001-000.326 - 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de 07
de maio de 2020, folhas 253/256.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital